Tribunal: STF
Processo: ARE 1419658
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Manoel Afonso de Araújo interpôs o presente agravo (eDoc 50) em face de decisão (eDoc 44) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (eDoc 32) que esta assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. EX-PREFEITO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRATICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1.º, INCISOS II E XIV, DO DECRETO LEI N.º 201/67, C/C OS ARTS. 29 E 69 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DO MANDATO ELETIVO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DETERMINADO MONOCRATICAMENTE PELA DESEMBARGADORA RELATORA. EXERCÍCIO DE CARGO PUBLICO, PELO DENUNCIADO, EFETIVAMENTE CESSADO. MANUTENÇÃO DO FORO PRIVILEGIADO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INJUSTIFICADA. AFASTAMENTO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRECEDENTES. IMPERIOSO O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc35), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 32) violou o art. 5º, LIII, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, verifico que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, realizou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    Desse modo, o foro por prerrogativa de função, “por restringir-se a crimes cometidos no exercício do cargo e em sua função, não subsiste se houver descontinuidade nas atividades, salvo se a instrução criminal já tiver encerrada, hipótese acobertada pela perpetuação da jurisdição” (ARE 1.319.613, ministro Ricardo Lewandowski). Destaco, no mesmo sentido, o ARE 1.275.211 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e o Inq 3.653, ministro Ricardo Lewandowski, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR DO INVESTIGADO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A prerrogativa de foro é outorgada àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito.



    [...]



    VI – Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No caso dos autos, verifico que o ora recorrente (então Prefeito do Município de Formosa do Rio Preto/Bahia) foi denunciado como incurso no art. 1°, incisos II e XIV, do Decreto-lei n° 201/67, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal. 



    Desta forma, como bem destacou o Tribunal de origem, tendo em vista que o réu não mais exercia o cargo de prefeito, ausente a prerrogativa de foro invocada pelo agravante. 



    Assim, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao remeter os autos ao magistrado de primeiro grau, observou orientação fixada por esta Suprema Corte no sentido de que a prerrogativa de foro não subsiste após o término da condição que a gerou.



    Ademais, inocorrente situação de perpetuação da jurisdição, porquanto a instrução processual não se encontrava encerrada.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com o aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator